Tribunal: TCU
Processo: 025.376/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pela Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Neuza Maria Lacerda, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - DNIT/MT que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da ciência, verifique se o instituidor Jairo Santos Ribeiro é beneficiário da Ação Ordinária 0004800-71.2012.4.01.3400, ajuizada pela Associação dos Servidores em Transportes (ASDNER), no âmbito da 21a Vara Federal do Distrito Federal; 9.3.2. caso o instituidor não seja beneficiário da referida ação ou venha a ser desconstituída a sentença que ampara o pagamento da parcela inquinada, promova a imediata exclusão da parcela impugnada dos proventos da beneficiária, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4 no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.